Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001426-18.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO ROMANO - CPF: 328.898.109-25 (ADVOGADO), JUSSARA BREDA - CPF: 599.733.669-72 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARCIR GHEDIM - CPF: 334.513.629-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 523 E ART. 525 DO CPC – TRANSCURSO
IN ALBIS DO PRAZO
– NOVA INTIMAÇÃO –
ERROR IN PROCEDENDO
– DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO – PRIMEIRO RECURSO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
- SEGUNDO RECURSO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição omissão ou erro material. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

Não há falar em vício de contradição, pois no Acórdão embargado foi exposto, de maneira clara e com proposições conciliáveis entre si, o
error in procedendo
do Juiz singular ao determinar nova intimação com a mesma finalidade, ou seja, promover o integral cumprimento da sentença, nos moldes do art. 523 e 525 do CPC.

Pelo princípio da unicidade recursal, é vedada a oposição de dois embargos de declaração pela mesma parte para desafiar o mesmo acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001426-18.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração (Id. 84907472 e Id. 85048466) opostos pelo
Banco do Brasil S.A.
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento apresentado por
Jussara Breda.

No primeiro Aclaratório (ID. 84907472), o Embargante alega que o aresto é contraditório, pois a publicação da decisão de ID. 74464985 não foi direcionada à instituição bancária, mas sim à Embargada, ou seja, a intimação foi para que a Embargada iniciasse o cumprimento de sentença.

Frisa que a intimação para o pagamento do débito somente ocorreu em 02/12/2020, consoante o ID. 74464988.

Salienta que o numerário perseguido pela credora foi apurado em inobservância aos parâmetros da sentença executada.

Assegura que ao Julgador incumbe o controle de legalidade dos cálculos apresentados no caderno processual, à luz do que preceitua o artigo 509, § 4o do CPC, ainda que reconhecida a preclusão da impugnação apresentada pelo Embargante.

Com isso, requer o provimento do Recurso Integrativo.

No segundo Recurso de Embargos de Declaração (ID. 85048466), a instituição bancária sustenta que o excesso na execução é matéria de ordem pública, não coberta pela preclusão, contudo, deixou de ser analisada por esta Relatora.

Contraminuta no ID. 85705964.

Eis o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021